Tribunal: STF
Processo: HC 125218
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus para considerar ilícita prova obtida pelo Ministério Público Federal junto à Receita Federal do Brasil, por se tratar de dados protegidos por sigilo fiscal, determinando o desentranhamento dos autos. O desentranhamento de provas ilícitas, na forma do art. 157 do CPP, não se traduz em necessidade de retorno do processo à etapa inicial. Assim, não seria o caso de desconstituir todos os atos processuais praticados desde a incorporação da prova ilícita aos autos. 3. A decisão do STJ não se pronunciou acerca de provas ilícitas por derivação. O debate acerca da ilicitude dos documentos fiscais e da irradiação de efeitos dessa ilicitude para outras provas não era novo, tendo sido levantado pelas defesas. Ainda assim, o julgador conferiu prazo para que a questão fosse aprofundada, facultando a manifestação das defesas. Houve espaço para debate acerca da contaminação de outras provas. As defesas poderiam ter produzido provas, durante a instrução processual, da contaminação. A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi devidamente observada. Não há ilegalidade no ato atacado. 4. Ordem denegada.